Tribunal: STF
Processo: RE 96427
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
NÃO SE CONSIDERA PREQUESTIONADA APLICAÇÃO DE REGRA JURÍDICA
CONSTITUCIONAL, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, EXTRAORDINARIAMENTE, NÃO
INDICA, SEQUER, A NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA PELO RECORRENTE.
SEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO SE TEM DE PREQUESTIONADA MATÉRIA NÃO
VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.